Tribunal: STM
Processo: 7000048-40.2025.7.01.0001
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO E DE CONEXÃO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. UNANIMIDADE.
Somente se pode falar em prevenção quando se verificar a prática de algum ato processual ou pré-processual por um dos Juízes concorrentes, fixando-se a competência para aquele que se manifestou em primeiro lugar, hipótese que não se identifica na espécie.
Para caracterizar a conexão, não bastam as semelhanças quanto ao tempo do crime, ao concurso de agentes, ou que uma conduta tenha sido praticada para ocultar ou facilitar outras, ou, ainda, que provas tenham influenciado nas circunstâncias elementares de outros feitos. É preciso, fundamentalmente, que haja uma dependência recíproca entre os fatos delituosos para recomendar a sua reunião, circunstância que não se verifica nos autos.
Conflito negativo de competência conhecido, devendo prevalecer o critério de distribuição diante da ausência da prevenção e da conexão. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000048-40.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SUSCITANTE: 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM
SUSCITADO: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE CONFLITO NEGATIVO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, COM O FIM DE DAR ANDAMENTO AO
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7000048-40.2025.7.01.0001,
PREVALECENDO O CRITÉRIO DA DISTRIBUIÇÃO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000048-40.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SUSCITANTE: 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM
SUSCITADO: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE
PREVENÇÃO E DE CONEXÃO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA
DISTRIBUIÇÃO.
CONFLITO
JULGADO
PROCEDENTE.
UNANIMIDADE.
Somente se pode falar em prevenção quando se verificar a prática de algum ato
processual ou pré-processual por um dos Juízes concorrentes, fixando-se a competência para
aquele que se manifestou em primeiro lugar, hipótese que não se identifica na espécie.
Para caracterizar a conexão, não bastam as semelhanças quanto ao tempo do
crime, ao concurso de agentes, ou que uma conduta tenha sido praticada para ocultar ou
facilitar outras, ou, ainda, que provas tenham influenciado nas circunstâncias elementares de
outros feitos. É preciso, fundamentalmente, que haja uma dependência recíproca entre os
fatos delituosos para recomendar a sua reunião, circunstância que não se verifica nos autos.
Conflito negativo de competência conhecido, devendo prevalecer o critério de
distribuição diante da ausência da prevenção e da conexão. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Conflito Negativo para declarar a
competência do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, com o fim de dar andamento ao Inquérito
Policial Militar nº 7000048-40.2025.7.01.0001, prevalecendo o critério da distribuição.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como Suscitante o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM e Suscitado o Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000048-40.2025.7.01.0001.
7000048-40.2025.7.01.0001
40001374565.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O referido Inquérito Policial foi instaurado por intermédio da Portaria nº 19, de
13 de janeiro de 2025, do Comandante do Centro de Instrução Almirante Alexandrino
(CIAA), em desfavor do Civil Adriano Carvalho da Rocha, a fim de apurar supostas condutas
irregulares praticadas em 9 de janeiro de 2025 no “(...) Centro de Instrução, e dos indícios de
possível cometimento de crime, conforme os arts. 147, 215, 216 e 299, do Código Penal
Militar (...)”.
Após as investigações, o Comandante do Centro de Instrução Almirante
Alexandrino exarou Solução em 12 de março de 2025, dando conta de que “(...) o fato
constitui ilícito penal, praticado pelo Senhor ADRIANO CARVALHO DA ROCHA, (...)
previsto no Código Penal Militar (...)”, a partir do que determinou o “(...) encaminhamento
dos presentes autos de IPM à Justiça Militar (...)”, o qual foi distribuído à 4ª Auditoria da 1ª
CJM em 14 de janeiro de 2025.
Ato contínuo, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM
proferiu Despacho em 29 de janeiro de 2025 determinando o retorno dos “(...) autos para
complementação pela autoridade policial (...)” pela “(...) ausência dos dados mínimos de
individualização da investigação (...)”, tendo o Comandante do Centro de Instrução
Almirante Alexandrino enviado o Ofício nº 02-27/CIAA-MB, de 7 de fevereiro de 2025,
àquele Juízo, informando que:
“(...) 1.1. O referido advogado compareceu a este centro acompanhando o CB-EL SHARLLON
FELIPE MENDES OLIVEIRA, seu cliente, com o objetivo de homologar um atestado médico.
Todavia, durante o seu período de permanência dentro da Organização Militar, o advogado
adotou comportamento ofensivo, proferiu injúrias contra militares deste Centro, fato que será
esclarecido no presente Inquérito Policial Militar instaurado por requerimento da parte
ofendida.
1.2. Acrescente-se que, por meio da Comunicação Padronizada nº 24-04, a Capitão de
Corveta (médica) LÍVIA MIGUÉIS BERARDINELLI relatou as ofensas proferidas pelo
ADVOGADO ADRIANO CARVALHO DA ROCHA durante a reunião realizada no CIAA. A
ofendida declarou ter se sentido coagida e constrangida, pois o advogado passou a se
manifestar de forma desrespeitosa, emitindo diversos comentários irônicos e jocosos a seu
respeito, em tom misógino, considerando que a Capitão de Corveta era a única mulher
presente no ambiente. Em ato contínuo, após a reunião, o indiciado fez diversas publicações
em redes sociais de filmagens editadas feitas neste Centro, o que caracteriza, em tese, uma
continuidade delitiva dos crimes contra a honra praticados contra a requerente.
2. Outrossim, o advogado realizou filmagens clandestinas nas dependências desta
Organização Militar, em desacordo com as normas internas, após ter sido devidamente
orientado sobre a proibição de filmagens em instalações militares, desrespeitando as normas
estabelecidas (...)”.
Ocorre que, em 25 de fevereiro de 2025, foi determinada pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM a redistribuição do feito à 3ª Auditoria da 1ª CJM
“(...) por prevenção, na forma dos artigos 94 e 98, ambos do CPPM (...)”, tendo em vista o
“(...) Auto de Prisão em Flagrante 70000467020257010001, em trâmite no Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM (...)”, que apura a “(...) conduta
delituosa prevista nos artigos 147 e 301 do Código Penal Militar, ocorrido (sic) em 13 de
janeiro de 2025, por volta das 18h00min, no Comando do Primeiro Distrito Naval (...)” em
desfavor do Civil Adriano Carvalho Rocha.
7000048-40.2025.7.01.0001
40001374565.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 20 de março de 2025, o Ministério Público Militar atuante na 4ª Auditoria
da 1ª CJM manifestou-se nos seguintes termos:
“(...) Este Órgão Ministerial entende que não existe prevenção dessa 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, na medida em que, embora o indiciado seja o mesmo, os
fatos se deram em tempo, lugar e modo diversos, de forma que o presente feito foi,
corretamente, submetido à livre distribuição.
Assim, como o presente feito já foi encaminhado para essa 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, requer a V. Exa. que reconheça a inexistência de prevenção e suscite o
conflito negativo de competência com o Juízo da 4ª Auditoria (...)”.
De igual modo, em 31 de março de 2025, o Ministério Público Militar atuante
na 3ª Auditoria da 1ª CJM manifestou-se nos seguintes termos:
“(...) Apesar da distribuição anterior do APF nº 7000046-70.2025.7.01.0001, verifica-se que
os fatos aqui narrados envolvem outros militares (Capitão de Corveta LÍVIA MIGUÉIS
BERARDINELLI e CF FERNANDO DE OLIVEIRA DUFFRAYER), de OM distinta (Centro de
Instrução Almirante Alexandrino - CIAA), e em data anterior à prisão efetuada no referido
APF.
Veja-se que a prisão ocorreu no dia 13 de janeiro de 2025, ao passo que os fatos abordados no
presente IPM aconteceram no dia 09 de janeiro de 2025.
O único ponto é comum com os casos é a presença do indiciado – Dr. Adriano Carvalho da
Rocha, sendo que o Superior Tribunal Militar já decidiu que a mera semelhança na atuação
criminosa não justifica a reunião dos processos:
(...)
Portanto, reitera o pedido formulado na petição de EVENTO25 para que seja suscitado
conflito negativo de competência com o juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM (...)”.
Prosseguindo, em Decisão de 9 de abril de 2025, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por considerar “(...) que os fatos foram praticados
em contextos distintos de tempo, lugar e modo de execução, afastando a prevenção (...)”,
acolheu os pleitos ministeriais e suscitou, “(...) nos termos do artigo 112, inciso I, alínea "b",
do Código de Processo Penal Militar, o CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA (...)”,
sob os seguintes fundamentos:
“(...) Verifica-se que o presente feito foi distribuído em 14 de janeiro de 2025, relativamente a
fato ocorrido, no dia 09 desse mês, no Centro de Instrução Almirante Alexandrino,
envolvendo Adriano Carvalho da Rocha e a Capitão de Corveta Lívia Miguéis Berardinelli.
O Auto de Prisão em Flagrante 7000046-70.2025.7.01.0001 foi lavrado em 13 de janeiro de
2025, nas dependências do Comando do 1º Distrito Naval, contra Adriano Carvalho da
Rocha, que teria praticado, em tese, as condutas descritas nos artigos 147 e 301 do Código
Penal Militar. O referido APF foi distribuído, por sorteio, a este Magistrado em 14 de janeiro
2025.
Revelam os autos dos procedimentos que, embora ambos tenham Adriano Carvalho da
Rocha como envolvido, o IPM diz respeito a acontecimento do dia 09, já o APF, a fato do dia
13 de janeiro de 2025, em locais distintos.
7000048-40.2025.7.01.0001
40001374565.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A mera identidade do agente, a quem são conferidos supostos ilícitos penais, que são
investigados em procedimentos distintos, porquanto perpetrados em momentos e lugares
diferentes, não justifica, por si só, a convergência dos feitos ao mesmo Juízo Militar (...)”.
Os autos foram remetidos a esta Corte Castrense e distribuídos a este Relator
que, em Despacho de 5 de maio de 2025, requisitou as pertinentes informações às
Autoridades Judiciárias em conflito, “(...) na forma do art. 116 do Código de Processo Penal
Militar, c/c o § 2º do art. 106 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM)
(...)”.
Em 7 de maio de 2025, o Juízo Suscitante da 3ª Auditoria da 1ª CJM prestou os
seguintes esclarecimentos:
“(...) Em 14 de janeiro de 2025, às 12h21, foi distribuído / autuado o Inquérito Policial
Militar nº 7000048-40.2025.7.01.0001 para 4ª Auditoria desta CJM, que fora instaurado por
determinação do Comandante do Centro de Instrução Almirante Alexandrino (Ev. 01).
Em 13 de fevereiro de 2025, a Secretaria da 4ª Auditoria da 1ª CJM certificou o que consta em
nome de ADRIANO CARVALHO DA ROCHA (Ev. 11);
Em 25 de fevereiro de 2025, aquele Juízo determinou a redistribuição do IPM, por ter sido
verificada distribuição anterior a esta Auditoria (Ev. 16).
Em 10 de março de 2025, o feito foi redistribuído por prevenção ao magistrado, sendo
relacionado ao APF nº 7000046-70.2025.7.01.0001 (Ev. 18)(sic)
Em 11 de março de 2025, foi determinada vista dos autos ao Órgão Ministerial (Ev. 20).
Em 31 de março de 2025, reiterando pedido formulado pelo Ministério Público Militar – 4º
Ofício (Ev. 25), o Parquet Militar - 3º Ofício – requereu que fosse suscitado o conflito
negativo de competência com o juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM (Ev. 30).
Por Decisão de 09 de abril de 2025, foi suscitado o conflito e determinada a remessa ao
Superior Tribunal Militar (Ev. 33).
Relativamente ao Auto de Prisão em Flagrante nº 7000046-70.2025.7.01.0001, ele foi lavrado
em 13 de janeiro de 2025, pelo Comando do 1º Distrito Naval, contra Adriano Carvalho da
Rocha, que teria praticado, em tese, as condutas descritas nos artigos 147 e 301 do Código
Penal Militar. O referido APF foi distribuído, por sorteio, a este Magistrado em 14 de janeiro
2025, às 08h01 (...)” (Grifo no original).
Por sua vez, o Juízo Suscitado da 4ª Auditoria da 1ª CJM prestou os seguintes
esclarecimentos por meio do Ofício nº 4325759, de 15 de maio de 2025:
“(...) Em 14 de janeiro de 2025, às 12h21, teria sido distribuído/autuado o Inquérito Policial
Militar nº 7000048-40.2025.7.01.0001, instaurado por determinação do Comandante do
Centro de Instrução Almirante Alexandrino (Ev. 01), para o signatário.
Em 13 de fevereiro de 2025, a Secretaria da 4ª Auditoria da 1ª CJM certificou as distribuições
em nome de ADRIANO CARVALHO DA ROCHA(Ev. 11).
Em 25 de fevereiro de 2025, o signatário determinou a redistribuição por prevenção do IPM,
por ter sido verificada distribuição anterior à 3ª Auditoria da 1ª CJM (Ev. 16).
7000048-40.2025.7.01.0001
40001374565.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 10 de março de 2025, o feito foi redistribuído por prevenção ao magistrado, tendo sido
relacionado ao APFD nº 7000046-70.2025.7.01.0001 (Ev. 18).
Em 11 de março de 2025, foi determinada vista (intimação) dos autos ao Órgão Ministerial
(Ev. 20).
Em 31 de março de 2025, reiterando pedido formulado pelo Ministério Público Militar – 4º
Ofício (Ev. 25), o Parquet Militar - 3º Ofício – requereu que fosse suscitado o conflito negativo
de competência com o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM (Ev. 30).
Por Decisão de 09 de abril de 2025, foi suscitado o conflito e determinada a remessa ao
Superior Tribunal Militar (Ev. 33).
Relativamente ao Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 7000046-70.2025.7.01.0001, este foi
lavrado em 13 de janeiro de 2025, pelo Comando do 1º Distrito Naval, contra Adriano
Carvalho da Rocha, que teria praticado, em tese, as condutas descritas nos artigos 147 e 301
do Código Penal Militar. O referido APFD foi distribuído, por sorteio, em 14 de janeiro 2025,
às 08h01 (...)” (Grifos no original).
Em Parecer da lavra da Exma. Sra. Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar
Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
nos seguintes termos:
“(...) pelo conhecimento e procedência do presente Conflito Negativo de Competência,
reconhecendo-se que não há prevenção ou conexão entre o IPM instaurado para apurar os
fatos de 09/01/2025 e o APF relativo a 13/01/2025, a fim de prevalecer o critério da
distribuição livre do feito na 1ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do art. 98 do
Código de Processo Penal Militar.”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência
foram preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como Suscitante o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM e Suscitado o Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000048-40.2025.7.01.0001.
Para a melhor compreensão do presente Conflito, faz-se necessária uma breve
cronologia processual.
O referido Inquérito Policial Militar nº 7000048-40.2025.7.01.0001 foi
instaurado por intermédio da Portaria nº 19, de 13 de janeiro de 2025, do Comandante do
Centro de Instrução Almirante Alexandrino, em desfavor do Civil Adriano Carvalho da
Rocha, a fim de apurar supostas condutas irregulares praticadas em 9 de janeiro de 2025 no
“(...) Centro de Instrução, e dos indícios de possível cometimento de crime, conforme os arts.
147, 215, 216 e 299, do Código Penal Militar (...)”.
7000048-40.2025.7.01.0001
40001374565.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após as investigações, o Comandante do Centro de Instrução Almirante
Alexandrino exarou Solução em 12 de março de 2025, dando conta de que “(...) o fato
constitui ilícito penal, praticado pelo Senhor ADRIANO CARVALHO DA ROCHA, (...)
previsto no Código Penal Militar (...)”, a partir do que determinou o “(...) encaminhamento
dos presentes autos de IPM à Justiça Militar (...)”, o qual foi distribuído à 4ª Auditoria da 1ª
CJM em 14 de janeiro de 2025.
Ato contínuo, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM
proferiu Despacho em 29 de janeiro de 2025 determinando o retorno dos “(...) autos para
complementação pela autoridade policial (...)” pela “(...) ausência dos dados mínimos de
individualização da investigação (...)”, tendo o Comandante do Centro de Instrução
Almirante Alexandrino enviado o Ofício nº 02-27/CIAA-MB, de 7 de fevereiro de 2025,
àquele Juízo, informando que:
“(...) 1.1. O referido advogado compareceu a este centro acompanhando o CB-EL SHARLLON
FELIPE MENDES OLIVEIRA, seu cliente, com o objetivo de homologar um atestado médico.
Todavia, durante o seu período de permanência dentro da Organização Militar, o advogado
adotou comportamento ofensivo, proferiu injúrias contra militares deste Centro, fato que será
esclarecido no presente Inquérito Policial Militar instaurado por requerimento da parte
ofendida.
1.2. Acrescente-se que, por meio da Comunicação Padronizada nº 24-04, a Capitão de
Corveta (médica) LÍVIA MIGUÉIS BERARDINELLI relatou as ofensas proferidas pelo
ADVOGADO ADRIANO CARVALHO DA ROCHA durante a reunião realizada no CIAA. A
ofendida declarou ter se sentido coagida e constrangida, pois o advogado passou a se
manifestar de forma desrespeitosa, emitindo diversos comentários irônicos e jocosos a seu
respeito, em tom misógino, considerando que a Capitão de Corveta era a única mulher
presente no ambiente. Em ato contínuo, após a reunião, o indiciado fez diversas publicações
em redes sociais de filmagens editadas feitas neste Centro, o que caracteriza, em tese, uma
continuidade delitiva dos crimes contra a honra praticados contra a requerente.
2. Outrossim, o advogado realizou filmagens clandestinas nas dependências desta
Organização Militar, em desacordo com as normas internas, após ter sido devidamente
orientado sobre a proibição de filmagens em instalações militares, desrespeitando as normas
estabelecidas (...)”.
Ocorre que, em 25 de fevereiro de 2025, foi determinada pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM a redistribuição do feito à 3ª Auditoria da 1ª CJM
“(...) por prevenção, na forma dos artigos 94 e 98, ambos do CPPM (...)”, tendo em vista o
“(...) Auto de Prisão em Flagrante 70000467020257010001, em trâmite no Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM (...)”, que apura a “(...) conduta
delituosa prevista nos artigos 147 e 301 do Código Penal Militar, ocorrido (sic) em 13 de
janeiro de 2025, por volta das 18h00min, no Comando do Primeiro Distrito Naval (...)” em
desfavor do Civil Adriano Carvalho Rocha.
Prosseguindo, em Decisão de 9 de abril de 2025, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por considerar “(...) que os fatos foram praticados
em contextos distintos de tempo, lugar e modo de execução, afastando a prevenção (...)”,
acolheu os pleitos ministeriais e suscitou, “(...) nos termos do artigo 112, inciso I, alínea "b",
do Código de Processo Penal Militar, o CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA (...)”,
sob os seguintes fundamentos:
7000048-40.2025.7.01.0001
40001374565.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Verifica-se que o presente feito foi distribuído em 14 de janeiro de 2025, relativamente a
fato ocorrido, no dia 09 desse mês, no Centro de Instrução Almirante Alexandrino,
envolvendo Adriano Carvalho da Rocha e a Capitão de Corveta Lívia Miguéis Berardinelli.
O Auto de Prisão em Flagrante 7000046-70.2025.7.01.0001 foi lavrado em 13 de janeiro de
2025, nas dependências do Comando do 1º Distrito Naval, contra Adriano Carvalho da
Rocha, que teria praticado, em tese, as condutas descritas nos artigos 147 e 301 do Código
Penal Militar. O referido APF foi distribuído, por sorteio, a este Magistrado em 14 de janeiro
2025.
Revelam os autos dos procedimentos que, embora ambos tenham Adriano Carvalho da
Rocha como envolvido, o IPM diz respeito a acontecimento do dia 09, já o APF, a fato do dia
13 de janeiro de 2025, em locais distintos.
A mera identidade do agente, a quem são conferidos supostos ilícitos penais, que são
investigados em procedimentos distintos, porquanto perpetrados em momentos e lugares
diferentes, não justifica, por si só, a convergência dos feitos ao mesmo Juízo Militar (...)”.
Feito esse breve introito processual, percebe-se que não é possível identificar a
prevenção na qual se fundamentou o Juízo Suscitado da 4ª Auditoria da 1ª CJM para declinar
de sua competência ao Juízo Suscitante da 3ª Auditoria da 1ª CJM, senão, vejamos.
De acordo com o art. 94 do Código de Processo Penal Militar:
“(...) A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes
igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros
na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao
oferecimento da denúncia (...)” (Grifo nosso).
Nas lições de Renato Brasileiro de Lima, “(...) a palavra prevenção deriva de
prevenire, que significa vir antes, chegar antes, antecipar, significando em direito
conhecimento anterior (...)” (Grifo nosso) (Manual de Processo Penal: Volume Único. 5ª ed.
Salvador. JusPodivm. 2017. p. 559).
Cotejando esses aspectos legal e doutrinário, conclui-se que somente se pode
falar em prevenção quando se verificar a prática de algum ato processual ou pré-processual
por um dos Juízes concorrentes, fixando-se a competência para aquele que se manifestou em
primeiro lugar, hipótese que não se identifica na espécie.
O Inquérito Policial Militar nº 7000048-40.2025.7.01.0001, distribuído
inicialmente ao Juízo Suscitado 4ª Auditoria da 1ª CJM em 14 de janeiro de 2025 às
12h21min, foi instaurado em desfavor do Civil Adriano Carvalho da Rocha para apurar
supostas condutas irregulares praticadas em 9 de janeiro de 2025 no Centro de Instrução
Almirante Alexandrino, localizado no Rio de Janeiro, por ter comparecido àquele Centro
“(...) acompanhando o CB-EL SHARLLON FELIPE MENDES OLIVEIRA, seu cliente, com o
objetivo de homologar um atestado médico (...)”.
Naquela ocasião “(...) o advogado adotou comportamento ofensivo, proferiu
injúrias contra militares deste Centro (...)”, tendo inclusive feito “(...) diversas publicações
em redes sociais de (...) filmagens clandestinas nas dependências desta Organização Militar,
em desacordo com as normas internas (...)”, nos termos do Ofício nº 02-27/CIAA-MB, de 7
de fevereiro de 2025, do Comandante do Centro de Instrução Almirante Alexandrino ao Juízo
Suscitado da 4ª Auditoria da 1ª CJM.
7000048-40.2025.7.01.0001
40001374565.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, o Auto de Prisão em Flagrante nº 7000046-70.2025.7.01.0001,
distribuído ao Juízo Suscitante da 3ª Auditoria da 1ª CJM em 14 de janeiro de 2025 às
08h01min, foi instaurado também em desfavor do Civil Adriano Carvalho da Rocha para
apurar a suposta “(...) conduta delituosa prevista nos artigos 147 e 301 do Código Penal
Militar, ocorrido (sic) em 13 de janeiro de 2025, por volta das 18h00min, no Comando do
Primeiro Distrito Naval (...)”, localizado no Rio de Janeiro, por ter praticado os seguintes
fatos nos termos do depoimento do condutor do flagrante CC Mar Flávio Tomaz de Souza no
referido Auto de Prisão, que afirmou:
“(...) O senhor ADRIANO CARVALHO DA ROCHA compareceu a este Distrito no intuito de
protocolar um documento para o seu cliente. O mesmo foi informado que poderia ingressar na
OM desde que acautelasse seu telefone celular no setor de identificação. Após esse fato, o
senhor Adriano recusou-se a cumprir a determinação, entretanto, o mesmo recebeu
autorização para adentrar com o telefone, desde que o utilizasse para consultas e não fizesse
nenhum tipo de filmagem ou gravação na Organização Militar conforme Art. 147 do Código
Penal Militar.
O referido advogado foi alocado na sala de espera da identificação e foi identificado que o
mesmo tinha a intenção de protocolar uma petição, solicitação esta que não foi negada,
porém, o senhor Adriano informou que só protocolaria o documento caso efetuasse uma
gravação em seu aparelho celular fazendo a leitura do mesmo. Foi informado novamente que
este ato não seria permitido conforme versa o Código Penal Militar. Mesmo após ter sido
advertido, ele se dirigiu até o pátio e começou a filmar utilizando seu aparelho celular. Após
efetuar a gravação, o advogado entrou novamente na sala de espera da identificação,
realizando nova gravação mesmo sendo advertido de que não poderia fazer, nesse momento
foi dada a voz de prisão na presença do CMG VELLOZO (...)”.
Desse modo, verifica-se que os feitos acima têm em comum apenas o indiciado
Adriano Carvalho da Rocha, tratando-se, pois, de procedimentos investigativos distintos
sobre fatos diversos, praticados em diferentes contextos de tempo, de lugar e de modo de
execução.
Conforme ressaltado, em 31 de março de 2025, pelo Ministério Público Militar
atuante na 3ª Auditoria da 1ª CJM:
“(...) Apesar da distribuição anterior do APF nº 7000046-70.2025.7.01.0001, verifica-se que
os fatos aqui narrados envolvem outros militares (Capitão de Corveta LÍVIA MIGUÉIS
BERARDINELLI e CF FERNANDO DE OLIVEIRA DUFFRAYER), de OM distinta (Centro de
Instrução Almirante Alexandrino - CIAA), e em data anterior à prisão efetuada no referido
APF.
Veja-se que a prisão ocorreu no dia 13 de janeiro de 2025, ao passo que os fatos abordados no
presente IPM aconteceram no dia 09 de janeiro de 2025.
O único ponto é comum com os casos é a presença do indiciado – Dr. Adriano Carvalho da
Rocha (...)” (Grifos nossos).
Portanto, tendo em vista que não houve nenhum ato levado a efeito pelo Juízo
Suscitante da 3ª Auditoria da 1ª CJM nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000048-
40.2025.7.01.0001, não se pode invocar o instituto da prevenção, razão pela qual cai por terra
o fundamento do Juízo Suscitado da 4ª Auditoria da 1ª CJM quando declinou da competência.
7000048-40.2025.7.01.0001
40001374565.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme a jurisprudência desta Corte Castrense, “(...) A prevenção é critério
de fixação da competência, conforme o art. 94 do Código de Processo Penal Militar (...)”,
devendo “(...) ser reconhecida, quando há mais de um juiz competente para julgar o caso,
em favor do juiz que primeiro praticou algum ato relevante no processo ou que tenha tomado
alguma medida preventiva ou assecuratória em relação ao caso (...)”, mesmo em “(...) sede
de Inquérito Policial Militar (...)” (Grifo nosso) (Conflito de Jurisdição nº 7000355-
62.2023.7.01.0001, Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth, DJe: 28/03/2025).
Mais para além, analisando o presente Conflito de Competência sob o prisma da
conexão, sequer se poderia caracterizá-la.
Conforme a dicção do art. 99 do Código de Processo Penal Militar:
“(...) Haverá conexão:
a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias
pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou
por várias pessoas, umas contra as outras;
b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as
outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;
c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir
na prova de outra infração”.
Sobre o tema, segundo o magistério de Renato Brasileiro de Lima:
“(...) A conexão pode ser compreendida como o nexo, a dependência recíproca que dois ou
mais fatos delituosos guardam entre si, recomendando a reunião de todos eles em um mesmo
processo penal, perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de que este tenha uma perfeita
visão do quadro probatório.
Funciona, pois, como o liame que se estabelece entre dois ou mais fatos que, desse modo, se
tornam ligados por algum motivo, oportunizando sua reunião no mesmo processo, de modo a
permitir que os fatos sejam julgados por um só magistrado, com base no mesmo substrato
probatório, evitando o surgimento de decisões contraditórias. Portanto, a conexão provoca a
reunião de ações penais num mesmo processo, funcionando como causa de modificação da
competência relativa mediante a prorrogação de competência (...)” (Grifos nossos) (ob. cit.,
pp. 564/565).
Conjugando esses aspectos legal e doutrinário, verifica-se que, para caracterizar
a conexão, não bastam as semelhanças quanto ao tempo do crime, ao concurso de agentes, ou
que uma conduta tenha sido praticada para ocultar ou facilitar outras, ou, ainda, que provas
tenham influenciado nas circunstâncias elementares de outros feitos.
É preciso, fundamentalmente, que haja uma dependência recíproca entre os
fatos delituosos para recomendar a sua reunião, circunstância que não se verifica nos autos.
No Inquérito Policial Militar nº 7000048-40.2025.7.01.000, foi realizado o
Laudo de Exame Pericial nº 4, de 1º de abril de 2025, objetivando “(...) Proceder perícia na
conta da rede social do INSTAGRAM "eu.adrianorocha", bem como em publicações
correlatas (...)”, a fim de “(...) a apurar os fatos de interesse constantes na Portaria nº
19/CIAA de 13 de janeiro de 2025 (...)”. Por outro lado, no Auto de Prisão em Flagrante nº
7000048-40.2025.7.01.0001
40001374565.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000046-70.2025.7.01.0001, foi apreendido “(...) 01 (um) Celular da marca Apple, modelo
Iphone 13, cor preta, com capa transparente (...)”, como constante no Termo de Apreensão,
de 14 de janeiro de 2025, visando à apuração da autoria e da materialidade delitivas.
Conforme se verifica na análise da prevenção, não se pode afirmar que os
delitos apurados nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000046-70.2025.7.01.0001
tenham sido praticados para facilitar a execução, ocultar ou obter vantagem em relação aos
delitos anteriores, os quais foram objeto de investigação pelo Inquérito Policial Militar nº
7000048-40.2025.7.01.0001. Além disso, sob o aspecto probatório, tampouco se pode afirmar
que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influiria na
prova de outra infração.
Nessas circunstâncias, portanto, não há elementos aptos a configurarem a
conexão consequencial, tampouco a instrumental.
Em casos semelhantes ao dos presentes autos, esta Corte Castrense tem firmado
entendimento no sentido de que a reunião de feitos exige a demonstração inequívoca dos
elementos que caracterizam a existência de conexão:
“(...) Não obstante tenha-se em comum, em relação às duas Ações Penais, a apresentação de
documentos falsos à Capitania Fluvial Tietê-Paraná, o contexto, os envolvidos, os objetivos e
o tempo dos crimes são distintos. No presente caso, não existe conexão intersubjetiva, seja por
simultaneidade, seja por reciprocidade. Tampouco, pode-se falar em intersubjetividade por
concurso, eis que inexiste identidade de Réus nos referidos Processos, muito menos liame
subjetivo entre eles. Não se verifica conexão objetiva entre as ações, seja teleológica, seja
consequencial, pois não há como considerar que o delito apurado no Processo nº 7000115-
82.2019.7.02.0002 tenha sido praticado para facilitar a execução, ocultar ou conseguir
impunidade ou vantagem em relação aos delitos pretéritos. Tampouco, se pode falar em
conexão instrumental, pois não há como conceber que as provas do delito apurado no Feito nº
7000115-82.2019.7.02.0002 possam influir na prova daqueles outros, praticados 3 (três) anos
antes e em contextos totalmente díspares. Conflito Negativo de Competência julgado
procedente, para firmar a competência do Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM. Decisão
unânime.” (Grifos nossos) (Conflito de Jurisdição nº 7000769-32.2019.7.00.0000, Relator:
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 27/09/2019); e
“(...) A mera identidade do agente, a quem são atribuídos diversos ilícitos, investigados em
procedimentos singulares, porquanto perpetrados em momentos distintos, não justifica, por si
só, a convergência dos feitos ao mesmo Juízo Militar. Tampouco, a circunstância dá ensejo à
consolidação de fundamento idôneo para a aglutinação da apuração delitiva num único
processo, na medida em que os fatos foram praticados em contextos diferenciados. (...) 3. A
configuração da conexão exige que a situação fática emoldure as hipóteses estabelecidas no
art. 99 do CPPM. Notadamente, os aspectos porventura indicadores de solução pela via deste
instituto jurídico estarão afastadas quando se encontrarem caracterizadas condutas
notadamente diferenciadas, perpetradas em conjunturas fáticas distintas, sem qualquer
correlação no cenário probatório. 4. O desfazimento de todos os aspectos sinalizadores de
ocorrência de conexão probatória ou instrumental deságua na prevalência do critério da
distribuição, originalmente realizado, como definidor da competência. 5. Procedência do
Conflito Negativo de Competência, o qual se resolve em favor do Juízo suscitado. Decisão
unânime.” (Grifos nossos) (Conflito de Jurisdição nº 7000257-83.2018.7.00.0000, Relator:
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 29/06/2018).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
7000048-40.2025.7.01.0001
40001374565.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Conforme os elementos constantes dos autos, verifica-se que não há decisão ou ato
processual prévio no IPM que possa ensejar prevenção, nos termos do art. 94 do Código de
Processo Penal Militar. Além disso, o APF lavrado no dia 13/01/2025 diz respeito a fato
diverso, ocorrido em local distinto e objeto de procedimento autônomo, o que não compromete
a liberdade de atuação da 3ª Auditoria no tocante ao IPM.
A prevenção, como critério residual de fixação de competência, exige ato jurisdicional
anterior no mesmo processo ou em feito conexo, o que não ocorreu no presente caso. O fato de
os dois procedimentos envolverem o mesmo investigado não é suficiente para justificar a
fixação da competência por prevenção.
Outrossim, não se verifica a presença de conexão, nos termos do art. 99 do CPPM, uma vez
que os delitos apurados são distintos quanto ao tempo, local, vítima e natureza das condutas,
inexistindo interdependência probatória ou desdobramento fático entre as infrações.
No caso concreto, de um lado, apuram-se ofensas a militares no CIAA, no dia 09/01/2025; de
outro, condutas como desobediência e filmagem irregular no 1º DN em 13/01/2025. As
investigações são, portanto, completamente autônomas, não se vislumbrando qualquer razão
para a tramitação conjunta.
Dessa forma, entende-se seja o caso de aplicação do disposto no art. 98 do Código de
Processo Penal Militar, que determina que “quando, na sede de Circunscrição, houver mais
de uma Auditoria com a mesma competência, esta se fixará pela distribuição”.
O respeito ao princípio do Juiz Natural também recomenda a observância da livre distribuição
nos casos em que não haja fundamento legal para fixação de competência excepcional (...)”.
Por tais motivos, não se identificando prevenção, tampouco a conexão, os autos
do Inquérito Policial Militar nº 7000048-40.2025.7.01.0001 devem tramitar perante o Juízo
da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em homenagem ao critério de distribuição previsto no caput do
artigo 98 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Quando, na sede de
Circunscrição, houver mais de uma Auditoria com a mesma competência, esta se fixará pela
distribuição.”.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do presente Conflito Negativo
para declarar a competência do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, com o fim de dar andamento
ao Inquérito Policial Militar nº 7000048-40.2025.7.01.0001, prevalecendo o critério da
distribuição.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374565v2 e do código CRC 85cdb5a1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 26/08/2025, às 15:29:20
7000048-40.2025.7.01.0001
40001374565.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR